Tribunal: TJMT
Processo: 1049440-64.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049440-64.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JONAILSON OLIVEIRA CLEMENTINO - CPF: 005.769.621-71 (RECORRENTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA - CNPJ: 11.779.314/0001-50 (RECORRIDO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA - CNPJ: 11.779.314/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ANULOU A SENTENÇA DE OFÍCIO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1ª Vogal: Exmo(a). DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR. EMPRESA RÉ QUE NÃO COMPARECEU NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS POR PATRONO DA RÉ. NÃO RECONHECIMENTO DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO PREJUDICADO.

O exame dos autos de qualquer processo, mesmo sem procuração, é direito concedido aos advogados, nos termos do art. 107, do Código Civil. Este ato, portanto, não se confunde com o comparecimento espontâneo das partes, disciplinado no art. 239, § 1º, do CPC.
(STJ - REsp: 1995883/MT).

Ausência de prova da citação da empresa ré, nulidade da audiência de conciliação e da sentença recorrida reconhecida de ofício.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1049440-64.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jonailson Oliveira Clementino

Recorrido(s):

Hospital São Judas Tadeu Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de maio de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,

SUGIRO A IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95)”.

Nas razões recursais, o Recorrente, requer a reforma da sentença vez que a decisão julgou improcedente os pedidos da inicial sob o argumento de que não estaria suficiente demonstrados os direitos reclamados na exordial e que o autor não teria se desincumbido do ônus probante.

O Recorrente suscita a preliminar de cerceamento do direito de defesa, em razão do pleito de produção de provas testemunhal, em audiência de instrução. Requer o provimento do recurso para revogar a sentença “a quo” e acolher a preliminar de cerceamento do direito de defesa para declarar a nulidade da sentença e julgar procedente a ação de indenização por dano moral.

Alega que prestava serviços terceirizados no hospital requerido e, que, ao chegar para trabalhar no dia 20.10.2020, foi constrangido e humilhado, sendo barrado na entrada do hospital pelo supervisor, nominado de “Edson”, gravíssimas acusações de que estaria roubando o hospital, portando estava proibido de adentrar nas suas instalações, tudo isto na presença de testemunhas, por isso pleiteou indenização a título de dano moral.

A empresa Recorrida não compareceu na audiência de conciliação, por isso foi considerada revel e julgado procedentes os pedidos contidos na petição inicial, a decisão está de acordo com o disposto no art. 20 da Lei 9.099/95,
in verbis
:
“Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”
.

A empresa ré, ora Recorrida, por sua patrona, em plenário virtual, alegou ausência de citação, pois embora tenha sido expedida a carta de citação em duas oportunidades, não fora entregue à ré, em razão dessa alegação adiei o julgamento. Foi concedida a palavra ao advogado do autor para querendo impugnar as alegações.

Como se trata de processo eletrônico, verifico na aba de acessos de terceiros, que antes da audiência de conciliação os autos foram acessados por patrono da empresa ré, mas até então não havia sido juntado instrumento de procuração nos autos.

O comparecimento espontâneo nos autos, em tese, supre eventual falta ou a nulidade, em face ao disposto no § 3º do art. 18, da Lei 9.099/95,
in verbis
:
“§ 3º O comparecimento espontâneo suprirá a falta ou nulidade da citação”.

Porém a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, não considera ter havido comparecimento espontâneo, se a procuração não tiver poderes para receber citação:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA DUAS RÉS COM PROCURADORES DIFERENTES. JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CARACTERIZADO.

1. A juntada de procuração sem poderes para receber citação não configura comparecimento espontâneo (Código de Processo Civil de 1973, artigo 214, § 1º). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento."

(
STJ
- AgInt no AREsp 896.467/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 21/03/2017)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMUNICAÇÃO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO NO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedentes: AgRg no AREsp 410.070/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 3/12/2013; AgRg no Ag 1.176.138/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 6/11/2012; AgRg no Ag 1.144.741/MG, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 27/8/2012; AgRg no REsp 1.256.389/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 9/10/2014; REsp 648.202/RJ, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 11/4/2005; AgRg no REsp 1.468.906/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º/9/2014; AgInt no AREsp 47.435/GO, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, DJe 16/4/2018; AgInt no AREsp 993.298/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 25/4/2018.

2. É que, na forma da orientação pacificada, se configura o comparecimento espontâneo do réu com: "a) a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e b) a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação". Mas, não perfaz tal comparecimento espontâneo: "a) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa; b) o peticionamento para informar a adesão a programa de parcelamento do débito tributário; e c) a carga dos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação não supre a ausência do referido ato" (REsp 1.165.828/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 17/3/2017).

3. No caso, em ação de busca e apreensão, após deferida medida liminar, o advogado constituído pela parte requerida comunicou a interposição de agravo de instrumento. O aresto ora embargado considerou que, mesmo ausentes poderes no instrumento procuratório para receber citação, teria havido o comparecimento espontâneo da parte aos autos, posicionamento que conflita com a jurisprudência firmada na matéria por esta Corte de Justiça. 4. Embargos de divergência acolhidos.

(
STJ
- EREsp: 1709915 CE 2017/0292182-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 01/08/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/08/2018)

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, reafirmou o entendimento de que, "
em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade
" (EREsp 1.709.915/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 1º/08/2018, DJe de 09/08/2018).

2. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt nos EDcl no REsp: 1777654 MG 2018/0291758-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2019)

Neste caso, antes da audiência de conciliação, não houve a juntada do instrumento de procuração, ora, se a juntada de procuração sem poderes para receber citação não configura comparecimento espontâneo, por lógica, o simples acesso aos autos do processo eletrônico também não pode ser considerado ter havido comparecimento espontâneo.

Em recente julgamento de Recurso Especial, oriundo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que o acesso por advogado ao processo eletrônico, não configura comparecimento espontâneo:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESILIÇÃO CONTRATUAL. PROCURAÇÃO AD JUDICIA. PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. EXAME DOS AUTOS. DIREITOS DO ADVOGADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ÔNUS DO AUTOR. NULIDADE DE CITAÇÃO. CONFIGURADA.

1. Ação declaratória de resilição de contrato particular de compra e venda de imóvel cumulada com pedido de reintegração de posse.

2. Recurso especial interposto em: 21/11/21. Concluso ao gabinete em: 06/05/22.

3. O propósito recursal consiste em perquirir se deve ser reconhecida a nulidade de citação quando o advogado citado nos termos do art. 242, do CPC, possuía poderes para representar o réu em processo distinto e acessou os autos via sistema eletrônico do Tribunal.

4. Alguns atos processuais somente poderão ser realizados pelo advogado se ele tiver poderes especiais para tanto. São eles: receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar, receber e dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, conforme determinado pelo art. 105 do CPC/2015.

5. O peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedentes.

6. Se o advogado que possui poderes específicos para receber a citação do réu em uma ação, receber a citação de outro processo que ele não patrocina, esta citação deve ser considerada nula.

7. O exame dos autos de qualquer processo, mesmo sem procuração, é direito concedido aos advogados, nos termos do art. 107, do Código Civil. Este ato, portanto, não se confunde com o comparecimento espontâneo das partes, disciplinado no art. 239, § 1º, do CPC.

8. A expedição da carta, mandato ou edital é apenas parte da citação, que somente irá se perfazer quando o demandado efetivamente receber a informação. Desta forma, a ocorrência da revelia é indício de que não houve eficácia do ato, isto é, a parte não teve ciência da ação. Precedentes.

9. Subscrito o aviso por outra pessoa que não o réu, o autor tem o ônus de provar que o réu, embora sem assinar o aviso, teve conhecimento da demanda que lhe foi ajuizada. Precedentes.

10. Recurso especial não provido.

(
STJ
- REsp: 1995883
MT
2022/0099932-8, Data de Julgamento: 18/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

Ante o exposto
, como não há prova nos autos de que a empresa ré havia sido citada, antes da audiência de conciliação, dou provimento ao Recurso Inominado, e anulo a referida audiência e também a sentença recorrida. Declaro prejudicado o recurso do autor. Deve o feito retornar ao juizado especial de origem para designação de audiência de conciliação e possibilitar a apresentação da contestação.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023